Tribunal: TJSP
Processo: 1047340-50.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, contradição e erro material.

Havendo erro material na r. sentença, acolhe-se os embargos apenas para sanar omissão do Aresto, atinente à correta grafia do nome do autor. Ficam rejeitadas as alegações de outros vícios na decisão embargada, dada a apreciação das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, contradição e erro material.

Havendo erro material na r. sentença, acolhe-se os embargos apenas para sanar omissão do Aresto, atinente à correta grafia do nome do autor. Ficam rejeitadas as alegações de outros vícios na decisão embargada, dada a apreciação das questões devolvidas, em absoluta consonância com os elementos dos autos, as normas legais e a jurisprudência, incidentes na espécie.

Embargos declaratórios parcialmente acolhidos apenas para sanar omissão do Aresto, reconhecendo-se a existência de erro na grafia do nome do autor na sentença, mas sem efeito modificativo.